Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-16.2018.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-16.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIRIAN AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 16.519.674/0001-37 (APELANTE), ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - CPF: 654.212.482-91 (ADVOGADO), L M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.834.852/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1001512-16.2018.8.11.0025

APELANTE:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA

APELADO: L M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA – DESÍDIA DA EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ –

RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAN AUTO POSTO LTDA
em face da sentença proferida na
Ação Monitória n. 1001512-16.2018.8.11.0025,
ajuizada em face de
L M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
,
que reconheceu a prescrição e, por conseguinte, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 240, §2° e art. 487 inc. II do CDC. Sem custas e honorários.

Em síntese, sustenta a apelante que o débito que deu causa à ação originou-se no ano de 2018, tendo referida inicial sido distribuída em 04/10/2018, interrompendo-se a prescrição a contar desta data (Art. 202 do Código Civil), isso porque o Código Civil é claro em seu art. 202 que a prescrição será interrompida com o despacho do juiz que ordena a citação, o que ocorreu em

03/12/2018, assim,

a interrupção da prescrição retroage e começa a ser contada a partir do momento do ajuizamento da ação, na forma do art. 240, §1º, do CPC.

No mais, afirma que sempre providenciou todas as diligências possíveis para prosseguimento do feito, não deixando em nenhum momento de impulsionar os autos para a satisfação do seu crédito, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por morosidade do Poder Judiciário (Sumula 106 do STJ), o que impede o reconhecimento da prescrição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, a exequente
MIRIAN AUTO POSTO LTDA
ajuizou a presente Ação Monitoria em 04/10/2018, em face da executada
L.M. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, aduzindo que é pessoa jurídica regularmente constituída, atuando no ramo varejista de venda de combustíveis e, no decorrer de suas atividades tornou-se credora da requerida através de vendas a prazo cujo pagamento não foi efetuado até a presente data, comprovadas pelas notas fiscais que seguem acompanhadas pelas faturas anexas, descritas abaixo:

FATURA VALOR VENCIMENTO

000083623 R$23.307,41 23/12/2015

000083624 R$7.430,82

28/12/2015

Além das faturas acima mencionadas, há ainda uma fatura de n°000082612 no valor de R$9.856,23 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis Reais e vinte e três centavos) com vencimento para 11/12/2015 cujo pagamento foi realizado de forma parcial no valor de R$1.630,66 (um mil seiscentos e trinta Reais e sessenta e seis centavos) na data de 30/01/2017, restando em aberto o saldo de R$8.225,57 (oito mil duzentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e sete centavos) cujo pagamento não foi efetuado.

Portanto, o valor original do débito resta na quantia de R$38.963,80 (trinta e oito mil novecentos e sessenta e três Reais e oitenta centavos).

Pois bem.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, a Súmula 641 do STJ decidiu: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 04/10/2018 tendo, o despacho ordenando a citação ocorrido na data 03/12/2018 (ID. 229029660).

Assim, considerando que a execução foi ajuizada em 04/10/2018 e o vencimento dos títulos se deu em dezembro/2015, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque verifica-se que o art. 240, §1º, da lei de rito determina que a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

Assim, a eventual demora na citação, não pode prejudicar o direito do autor, sendo de rigor a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a ação, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, de tal sorte que a demora para a citação não pode ser atribuída a apelante, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
de primeiro grau
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição, uma vez que não restou evidenciada a desídia da apelante quanto ao prosseguimento do feito para citação da parte requerida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de cobrança.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024